Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-07.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000215-07.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACENIRA BARRETO OLIVEIRA - CPF: 570.418.301-87 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA .

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
JUNTADA PELA RECLAMADA DE TELAS SISTÊMICAS, FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS E RELATÓRIO DE CHAMADAS NÃO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO
– INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA -
SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO
- RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº
132816865
, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 177,55 (cento e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos),
determinando

a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito,

no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a majoração dos danos morais, enquanto que a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)

A regularidade do apontamento do débito;

2)

A ausência de ato ilícito;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

O valor da condenação – Violação ao artigo 944/CC;

5)

A aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento - Mitigação da Súmula 54/STJ;

6)

A eficácia probatória das informações extraídas dos sistemas da Vivo - Sistemas que atendem a critérios legais de certificação.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 132816880 e 132816881.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão do débito no valor de
R$ 177,55 (cento e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos),
que afirma desconhecer.

A reclamada, em sede de contestação (ids. nºs 132816860/132816861 e 132816864), juntou aos autos
telas sistêmicas, faturas de utilização dos serviços e relatório de chamadas
, os quais não foram impugnados oportunamente pela parte autora,
evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
. Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO RECLAMANTE.
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS NÃO IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA
.
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE DESPROVIDO.
Se os documentos juntados com a contestação comprovam a contratação dos serviços, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não há impugnação suficiente das provas
.
Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. Recurso da parte promovida provido e recurso da parte promovente desprovido.
(TJMT - RI nº 8010501-54.2015.8.11.0005. Relator: Dr. Edson Dias Reis, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018). Destaquei.

Logo, entendo que a reclamada agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos interposto pela
reclamada
, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022